Tribunal: TJSP
Processo: 1028465-27.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.000,00. Insurgência exclusiva quanto à verba honorária. Cabimento, por se tratar de causa de baixo valor. Inteligência do art. 85, § 8°, CPC. Fixação por apreciação equitativa que se impõe, em atenção às peculiaridades da demanda e ao trabalho desenvolvido.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 1.000,00. Insurgência exclusiva quanto à verba honorária. Cabimento, por se tratar de causa de baixo valor. Inteligência do art. 85, § 8°, CPC. Fixação por apreciação equitativa que se impõe, em atenção às peculiaridades da demanda e ao trabalho desenvolvido. Sentença reformada apenas no tocante aos honorários. Recurso provido.